Tribunal: STF
Processo: Rcl 77863
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONVÊNIO. ITR: FISCALIZAÇÃO, LANÇAMENTO E OUTRAS RESPONSABILIDADES. REQUISITOS: IN (RFB) Nº 1.640, DE 2016. ADIs Nº 5.615/SP E 2.135/DF: AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Espírito Santo do Turvo contra decisões do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3),  no Processo nº 5001124-60.2023.4.03.6125, mediante as quais teria sido inobservado o que decidido nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.615/SP e nº 2.135/DF.

    2. A parte reclamante narra que, no ano de 2012, aderiu a convênio com a Secretaria da Receita Federal (SRF) para fiscalizar e lançar tributos referentes ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR). Destaca que, posteriormente, em 2017, foi descredenciado do convênio por supostamente não cumprir a Instrução Normativa (IN) nº 1.640, de 2016, da Receita Federal. Apesar das adequações e da solicitação de nova adesão, o pedido foi indeferido, utilizando-se como justificativa o vínculo celetista dos responsáveis municipais. 

    3. Aponta que, mesmo após a realização de concurso público com cargo específico para as atribuições do convênio, a RFB manteve o indeferimento. Na sequência, ajuizou ação de conhecimento para que a RFB deferisse o convênio, à alegação de que os requisitos foram preenchidos. O Juízo de 1º Grau indeferiu o pedido. Em sede de apelação, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), monocraticamente, a sentença foi mantida. Sem interpor agravo interno, foi manejado recurso extraordinário e respectivo agravo, que foi desprovido quanto ao óbice de não esgotamento das instâncias ordinárias.  

    4. O reclamante argumenta que o acórdão recorrido, ao validar a restrição imposta pela Instrução Normativa, violou os arts. 37, incs. I e II, e 153, § 4º, inc. III, da CRFB.  Sustenta que o art. 37 não distingue entre regimes celetistas e estatutários para o acesso a cargos públicos, exigindo apenas aprovação prévia em concurso público. Acrescenta que o art. 39 da CRFB faculta aos entes federados a adoção de regime jurídico único, não impondo o regime estatutário. Alega, ainda, violação ao art. 153, § 4º, inc. III, da CRFB, que permite a delegação aos Municípios da fiscalização e cobrança do ITR mediante convênio, sem impor restrições quanto ao regime jurídico dos servidores. Defende que a referida Instrução Normativa, ao exigir regime estatutário, cria limitação infralegal à autonomia municipal, extrapolando os limites do poder regulamentar, previstos no art. 84, inc. IV, da CRFB, e ferindo o princípio da legalidade administrativa.  

    5. Alega prejuízo financeiro ao Município, que deixa de receber a integralidade do repasse do ITR, previsto no art. 158, inc. II, da CRFB e no art. 16 da Instrução Normativa RFB nº 1.640, de 2016. Aduz que as autoridades reclamadas, ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário, desconsideraram a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a amplitude do conceito de servidor público. Afirma também que a SRF, ao interpretar restritivamente esse conceito por meio de instrução normativa, afronta a Constituição da República e o entendimento deste Supremo Tribunal sobre o tema.

    6. Assim, considera descumprido os paradigmas estabelecidos nas ADIs nº 5.615/SP e nº 2.135/DF. Discorre que nessas ações, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a amplitude do conceito de servidor público, abrangendo tanto servidores estatutários quanto celetistas concursados.  Destaca que a argumentação central reside no fato de que a decisão questionada, bem como a IN (RFB) nº 1.640, de 2016, exigem regime exclusivamente estatutário, restringindo o conceito de servidor público e violando a autonomia municipal.

    7. Pleiteia a procedência dos pedidos formulados, especificando o seguinte:

“a) o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, reformando-se integralmente o v. acórdão recorrido; b) a declaração incidental de inconstitucionalidade da restrição imposta pela Instrução Normativa RFB nº 1.640/2016 quanto à exigência de regime estatutário para os servidores municipais, por violação aos artigos 37, incisos I e II, e 153, §4º, III da Constituição Federal;
c) o reconhecimento do direito do Município Recorrente à celebração do convênio para fiscalização e cobrança do ITR, tendo em vista que seus servidores, embora celetistas, foram regularmente aprovados em concurso público, em conformidade com o regime jurídico adotado pela municipalidade através da Lei Complementar Municipal nº 286/2017;
d) a determinação para que a União Federal proceda ao imediato repasse ao Município Recorrente da integralidade dos valores arrecadados a título de ITR desde a data do indevido descredenciamento, devidamente atualizados;”

É o relatório.

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 

    12. Preliminarmente, verifico que as decisões proferidas após o pronunciamento monocrático na apelação, no âmbito do TRF3, envolveram exclusivamente óbice processual. Assim, esclareço que a presente reclamação será analisada apenas sob a ótica dos atos proferidos pelo Juízo de 1º Grau e pela referida decisão singular.

    13. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte no âmbito das ADIs nº 2.135/DF e nº 5.615/SP, cujas ementas ostentam as seguintes redações, respectivamente: 

 “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO DO FUNCIONALISMO PÚBLICO. LEIS COMPLEMENTARES 1.074/2008 E 1.202/2013 DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DE EMPREGOS PÚBLICOS NA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 39, CAPUT, DA CF. UNICIDADE DE REGIME. IMPROCEDÊNCIA.
1. Compete a cada Ente federativo estipular, por meio de lei em sentido estrito, o regime jurídico de seus servidores, escolhendo entre o regime estatutário ou o regime celetista, sendo que a Constituição Federal não excluiu a possibilidade de ser adotado o regime de emprego público (celetista) para as autarquias. 
2. Para que haja produção completa dos efeitos do art. 39 da CF, é indispensável que o Ente federativo edite norma específica instituindo o regime jurídico de seus servidores da Administração Direta, das autarquias e das fundações públicas.
3. No caso do Estado de São Paulo, não foi editada norma específica instituindo o regime jurídico dos servidores estaduais. A Lei paulista 10.261/1968, a qual dispõe sobre o estatuto dos funcionários públicos civis do Estado, não pode ser considerada para esse fim, pois foi editada sob a  Constituição de 1967, que não continha essa exigência, e ela própria trata de restringir o seu alcance, quando estabelece, em seu art. 2º, que aquelas normas “não se aplicam aos empregados das autarquias, entidades paraestatais e serviços públicos de natureza industrial”.
4. A ausência da lei instituidora de um único regime de servidores na Administração Direta, autárquica e fundacional, apesar de se mostrar como uma situação constitucionalmente indesejável, não possui o condão de censurar as normas que estipularem um ou outro regime enquanto perdurar essa situação de mora legislativa.
5. Ação julgada improcedente.”
(ADI nº 5.615/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29/05/2020, p. 06/07/2020; grifos nossos).
 
“MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FIGURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRESSÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFENSA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RELEVÂNCIA JURÍDICA DAS DEMAIS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE. 
1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos e não os 308 necessários. Manteve-se, assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível com a figura do emprego público. 
2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego público ainda que à revelia da regra constitucional que exige o quorum de três quintos para aprovação de qualquer mudança constitucional. 
3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caputdo art. 39 da Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso. 
4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do prazo estipulado para sua vigência. 
5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção de regime jurídico anterior. 
6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido.” 
(ADI nº 2.135-MC, Rel. Min. Néri da Silveira, Red. p/ Acórdão Min. Ellen Gracie, (art. 38, IV, b, do RISTF), Tribunal Pleno, j. 02/08/2007, p. 07/03/2008).

    14. No âmbito da ADI nº 5.615/SP, o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade de leis do Estado de São Paulo que criaram empregos públicos, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no âmbito da Universidade de São Paulo (USP), constituída como uma autarquia estadual. A controvérsia central apresentada na ocasião residia em saber se tal medida violava a exigência de "regime jurídico único" prevista no art. 39, caput, da Constituição Federal. Na ocasião, fixou-se, em síntese, que “a ausência da lei instituidora de um único regime de servidores na Administração Direta, autárquica e fundacional, apesar de se mostrar como uma situação constitucionalmente indesejável, não possui o condão de censurar as normas que estipularem um ou outro regime enquanto perdurar essa situação de mora legislativa”. 

    15. Por sua vez, no âmbito da ADI nº 2.135/DF, o Plenário desta Corte, em 06/11/2024, reconheceu, com efeitos ex nunc, a constitucionalidade do art. 39, caput, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional nº 19, de 1998, no qual fixado que: “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes”.

    16. Pois bem. No processo em análise, consta dos autos que o Juízo da 1ª Vara Federal de Ourinhos, ao analisar ação ordinária ajuizada pelo Município de Espírito Santo do Turvo em face da União, proferiu sentença de seguinte teor (e-doc. 7, p. 359-366; grifos acrescentados):

“(...) Do mérito 
No presente caso, constato que a parte autora pretende seja a ré compelida a firmar convênio para administração e fiscalização da cobrança do ITR (Imposto Territorial Rural), no âmbito municipal. 
O art. 1.º. da Lei n. 11.250/2005, estabelece:
Art. 1º Para fins do disposto no inciso III do § 4º do art. 153 da Constituição Federal, a União, por intermédio da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, poderá celebrar convênios com o Distrito Federal e os Municípios que assim optarem, com vistas a delegar as atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento dos créditos tributários, de cobrança e de instrução e julgamento dos processos administrativos de determinação e exigência relacionados ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de que trata o inciso VI do caput do art. 153 da Constituição Federal, sem prejuízo da competência supletiva da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda. 
§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, deverá ser observada a legislação federal de regência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. 
§ 2º A opção de que trata o caput deste artigo não poderá implicar redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. 
§ 3º - revogado.
§ 4º Na hipótese de julgamento dos processos administrativos de determinação e exigência do ITR pelo Distrito Federal ou por Município, deverão ser observados os atos normativos e interpretativos editados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil.
 
Por seu turno, a Receita Federal do Brasil, ao regulamentar a questão, editou a Resolução RFB n. 1.640/2016, a qual, em seu art. 7.º., fixa:
”Art. 7º Previamente à celebração do convênio de que trata esta Instrução Normativa, o ente federativo interessado deve ter: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1954, de 21 de maio de 2020) 
I - estrutura de tecnologia da informação suficiente para acessar os sistemas da RFB, que contemple equipamentos e redes de comunicação; 
II - lei vigente instituidora de cargo com atribuição de lançamento de créditos tributários; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1954, de 21 de maio de 2020) 
III - servidor aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos para o cargo de que trata o inciso II, em efetivo exercício; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1954, de 21 de maio de 2020)
IV - optado pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE). (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1954, de 21 de maio de 2020) 
E, ainda, em seu art. 10, estabeleceu: 
Art. 10. Intimado nos termos do art. 9º, o ente federativo optante deverá juntar eletronicamente ao respectivo processo digital de gestão do instrumento de convênio: 
I - cópia de lei vigente instituidora de cargo com atribuição de lançamento de créditos tributários no seu âmbito distrital ou municipal, conforme o caso, publicada na respectiva imprensa oficial;
II - Termo de Indicação de Servidores, preenchido e assinado eletronicamente, com a indicação nominal dos servidores aprovados em concurso público de provas, ou de provas e títulos, para o cargo a que se refere o inciso I e em efetivo exercício, conforme Anexo III desta Instrução Normativa; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1954, de 21 de maio de 2020) 
III - cópia dos editais de abertura e de homologação do concurso público em que tenham sido aprovados os servidores indicados conforme o inciso II para provimento do cargo previsto na lei de que trata o inciso I, publicados na respectiva imprensa oficial; 
IV - atos de nomeação dos servidores para o cargo previsto no inciso I, em decorrência do concurso público de que trata o inciso III, publicados na respectiva imprensa oficial; 
V - declaração de que possui estrutura em tecnologia da informação adequada e suficiente para acessar os sistemas da RFB, que contemple equipamentos e redes de comunicação.
VI - termo de confidencialidade de que trata o art. 6º da Portaria RFB nº 405, de 25 de março de 2024, a partir da data prevista no referido dispositivo. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 2.197, de 11 de junho de 2024) 
§ 1º A documentação referida neste artigo será restrita aos servidores nominalmente indicados pelo ente optante nos termos do inciso II. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1954, de 21 de maio de 2020) 
§ 2º O Termo de Indicação de Servidores a que se refere o inciso II poderá ser acessado por meio do Portal ITR, disponível no endereço eletrônico informado no art. 6º. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1954, de 21 de maio de 2020)
Assim, constata-se que para viabilizar a celebração do convênio em comento, é necessário que haja indicação de servidor público, habilitado em concurso público para provimento de cargo, com atribuição específica de lançamento de créditos tributários no seu âmbito distrital ou municipal. 
No caso em tela, o despacho decisório n. 218/2023 (id n. 302095088), constatou o seguinte:
(...). 9. Passamos, a seguir, à análise da conformidade da documentação apresentada, segundo o que dispõe a legislação que rege a celebração de convênio entre a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em nome da União, e os Municípios/Distrito Federal. 
10. Juntada na data de 07/03/2023, às fls. 218 a 224, a Lei Complementar nº 316/2019, de 18 de setembro de 2019, que “ALTERA A LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR Nº 286 de 21 de março de 2017”, publicada por afixação no átrio da sede da Prefeitura Municipal, nos termos do Art. 99 de sua Lei Orgânica (Lei Orgânica Municipal, às fls. 343 a 406), conforme declaração contida em carimbo aposto na cópia da Lei apresentada (fl. 224). O extrato da Lei Complementar nº 316/2019 foi também publicada no “Jornal Folha de Santa Cruz”, na data de 21/09/2019 (fl. 225). 
11. O Art. 5º da Lei Complementar nº 316/2019 altera o anexo II da Lei Municipal Complementar nº 286/2017 (“Anexo II – QUANTIDADE E TABELA DE REFERÊNCIAS DOS EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES (EFETIVOS)”), criando novos empregos públicos (cujos ocupantes se submetem ao Regime Jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), dentre eles, o emprego público de “FISCAL DE TRIBUTOS / LANÇADOR (fl. 220), ocupado pelo empregado público ANDRÉ GONÇALVES DAS NEVES, um dos dois indicados pelo Município para atuar no âmbito do Convênio ITR pleiteado. 
12. O Art. 7º da Lei Complementar nº 316/2019, por sua vez, altera o anexo III da Lei Municipal Complementar nº 286/2017 (“Anexo III – ATRIBUIÇÕES DOS EMPREGOS PÚBLICOS PERMANENTES (EFETIVOS)”), estabelecendo como atribuição do emprego público de “FISCAL DE TRIBUTOS / LANÇADOR, dentre outras, “Constituir o crédito tributário mediante o lançamento”, fl. 223.
13. O emprego público de “ASSISTENTE ADMINISTRATIVO”, ocupado pela também empregada pública LARICE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, segunda dentre as indicadas pelo Município para atuar no âmbito do Convênio ITR, consta do Anexo I da Lei Municipal Complementar nº 286/2017. 
14. Esta Lei (Lei Municipal Complementar nº 286/2017) altera, atualiza e consolida a estrutura administrativa e do quadro de pessoal do município de Espírito Santo do Turvo (SP). Por constar na referida Lei a existência e respectivas atribuições do emprego público de “ASSISTENTE ADMINISTRATIVO”, ocupado por um dos indicados, esta Auditoria baixou sua cópia da internet (https://www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br/public/admin/globalarq/legislacao/arquivo/f64f1a8c4c3fe732018f25c8c.pdf) e efetuou a sua juntada ao presente e-dossiê, sem prova de sua publicação, nos termos do Art. 99 da Lei Orgânica municipal, a qual não prevê a publicação digital na intenet.
15. Registre-se que o emprego público de “ASSISTENTE ADMINISTRATIVO”, ocupado pela indicada LARICE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, tem suas atribuições legalmente estabelecidas no Anexo III, da Lei Municipal Complementar nº 286/2017 (fls. 300 e 301). Contudo, não há nesse rol a atribuição de realizar o lançamento do crédito tributário. 
16. Ademais de algumas falhas já inicialmente constatadas e registradas, no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos/documentos estabelecidos nos Art. 7º e 10º, da IN RFB 1.640/2016, tais como a indicação de agente público (ocupante do emprego público de Assistente Administrativo) sem atribuição para realizar o lançamento do crédito tributário no âmbito do Município, a não juntada da Lei Complementar nº 286/2017, bem como a não comprovação de sua publicação (esta Lei cria o emprego público de um dos indicados), questão incontornável diz respeito ao Regime Jurídico Celetista ao qual se submetem os dois indicados.
17. A constituição do crédito tributário pelo lançamento, no âmbito dos convênios do ITR, firmados entre a RFB e os entes subnacionais, é atribuição exclusiva de servidor público concursado e nomeado para cargo de provimento efetivo (estatutário) da administração tributária do ente federativo convenente, conforme adiante se vê.
 De fato, consoante se observa da Lei Complementar n. 316, de 18 de setembro de 2019, o cargo em questão foi criado pelo município-autor, submetendo-o ao regime celetista (id´s n. 302095090 e 302096456). 
Logo, como o município não dispõe de servidor público habilitado para o desempenho da função de fiscal do ITR, conforme bem delineado na decisão administrativa mencionada, não há como acolher o pleito autoral. 
Como é cediço, a figura do empregado público não se confunde com a do servidor público e não há como equipará-las, como pretende o município-autor, se a Instrução Normativa RFB n. 1.640/16 assim não procedeu.
Por se tratar de hipótese de celebração de convênio prevista pela Administração Pública Federal, de acordo com seus interesses e regramentos, não pode haver a interferência do Poder Judiciário, sem que demonstrada flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, sob pena de interferência indevida entre os poderes.
(...)
No caso em tela, não se revela qualquer flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade na exigência de que a celebração do convênio em questão se dê quando presentes os requisitos previstos pela citada instrução normativa, dentre elas, que seja um servidor público o indicado, com poderes específicos de fiscalização tributária, para que a formalização do convênio seja possível.
Nesse sentido, convém ressaltar que a Receita Federal do Brasil assim exige para que sejam resguardas informações fiscais sujeitas ao dever de sigilo, motivo pelo qual, em recente alteração normativa, editou a Instrução Normativa RFB n. 2.194, de 11 de junho de 2024, acrescentando o inciso VI ao art. 10 da Instrução Normativa RFB n. 1.640/2016, para exigir a assinatura de termo de confidencialidade do servidor responsável pela execução do convênio.
Desse modo, registra-se que a decisão de indeferimento foi regularmente fundamentada, nada havendo a apontar flagrante ilegalidade ou abusividade. 
Assim, o Judiciário não pode imiscuir-se em função que não é abrangida por suas atribuições constitucionais, sob pena de infringência ao princípio da separação dos Poderes. 
É de rigor, portanto, a improcedência do pedido inicial. 
Sem mais delongas, passo ao dispositivo.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, nos termos da fundamentação, julgo improcedente o pedido inicial e, em consequência, soluciono o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

    17. Na sequência, o Relator dos autos junto ao TRF da 3ª Região, em sede de apelação e por decisão singular, manteve os termos da sentença, sob os fundamentos abaixo transcritos (e-doc. 7, p. 420-429; grifos acrescentados):

“Presentes os requisitos estabelecidos na Súmula nº 568 do C. STJ e no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil/2015, cabível o julgamento monocrático, porquanto atende aos princípios da economia e celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais. 
Insta destacar que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), assegurando o julgamento pelo órgão colegiado e a realização de eventual sustentação oral pela parte interessada, nos termos do artigo 7º, § 2º-B, da Lei 8.906/94, salvaguardando os princípios da colegialidade e da ampla defesa. 
Dessa forma, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.
O artigo 153, VI, da Constituição Federal atribui à União a competência material para instituir o Imposto Territorial Rural - ITR.
(...)
A seu turno, a Lei nº 11.250/2005, que regulamentou os dispositivos constitucionais em questão, enuncia que a Receita Federal do Brasil é o órgão responsável por estabelecer os requisitos e as condições necessárias à celebração dos convênios a fim de possibilitar a fiscalização, lançamento e cobrança do Imposto Territorial Rural pelos Municípios.
(...)
Com efeito, a Instrução Normativa RFB nº. 1.640/2016 delineou os requisitos para celebração dos convênios entre a Secretaria da Receita Federal do Brasil, em nome da União, o Distrito Federal e os Municípios tendo por objeto a delegação das atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento de créditos tributários, e de cobrança relativas ao ITR, in verbis:
Art. 7º Previamente à celebração do convênio de que trata esta Instrução Normativa, o ente federativo interessado deve ter: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1954, de 21 de maio de 2020) 
I - estrutura de tecnologia da informação suficiente para acessar os sistemas da RFB, que contemple equipamentos e redes de comunicação;
II - lei vigente instituidora de carreira específica composta de cargo com atribuições de fiscalização, lançamento e cobrança de créditos tributários; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 2223, de 20 de setembro de 2024)
III - servidor aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos para o cargo de que trata o inciso II, em efetivo exercício; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1954, de 21 de maio de 2020) IV - optado pelo Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
(...)
Art. 10. Intimado nos termos do art. 9º, o ente federativo optante deverá juntar eletronicamente ao respectivo processo digital de gestão do instrumento de convênio: 
I - cópia de lei vigente instituidora de cargo com atribuição de lançamento de créditos tributários no seu âmbito distrital ou municipal, conforme o caso, publicada na respectiva imprensa oficial; 
II - Termo de Indicação de Servidores, preenchido e assinado eletronicamente, com a indicação nominal dos servidores aprovados em concurso público de provas, ou de provas e títulos, para o cargo a que se refere o inciso I e em efetivo exercício, conforme Anexo III desta Instrução Normativa; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1954, de 21 de maio de 2020)
Em relação à celebração do convênio, nada há a retocar na r. sentença proferida pelo d. juiz de primeiro grau, que atento às peculiaridades dos autos, assim fundamentou (id. 294327689):
(...)
Consoante se extrai dos autos, ao indicar os ocupantes dos empregos públicos “FISCAL DE TRIBUTOS / LANÇADOR” e “ASSISTENTE ADMINISTRATIVO”, o próprio Município reconhece não ter cumprido as exigências necessárias à celebração do convênio em questão.
Não se vislumbra qualquer abuso ou ilegalidade na interpretação dada pela Receita Federal do Brasil. Pelo contrário, a exigência de servidores estatutários, ocupantes de cargo público, guarda consonância com as diretrizes constitucionais.Veja-se:
“Art. 37, XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
Art. 39, § 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixada nos termos do § 4º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)” (grifo nosso)
Como bem ponderou o d. juízo sentenciante, o plexo normativo evidencia que "para viabilizar a celebração do convênio em comento, é necessário que haja indicação de servidor público, habilitado em concurso público para provimento de cargo, com atribuição específica de lançamento de créditos tributários no seu âmbito distrital ou municipal", o que inexiste no caso em comento. 
Nesses termos, não havendo flagrante ilegalidade ou abusividade na conduta da ré, de rigor a manutenção da sentença in totum.
(...)
Ante o exposto, nego provimento à apelação. (...)”

    18. Compulsando os autos, observa-se que o Município de Espírito Santo do Turvo, ora reclamante, ajuizou ação contra a União, buscando compeli-la a celebrar convêni